Tribunal: TJPA
Processo: 0004288-02.2017.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§3Âº, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL (TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA DE LATROCÃNIO). ARTIGO 213, Â§1Âº, DO CÃDIGO PENAL (ESTUPRO CONSUMADO QUALIFICADO). ARTIGO 213 DO CÃDIGO PENAL (ESTUPRO CONSUMADO) CONTRA DUAS VÃTIMAS. ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÃA E DO ADOLESCENTE (CORRUPÃÃO DE MENOR) CONTRA DUAS VÃTIMAS. CONCURSO DE CRIMES (FORMAL IMPRÃPRIO, FORMAL PRÃPRIO E MATERIAL). ABSOLVIÃÃO DO APELANTE POR AUSÃNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO Ã SUA AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO EM RELAÃÃO A DUAS VÃTIMAS. INSUBSISTÃNCIA. REVISÃO QUANTO Ã DOSIMETRIA DE PENA IMPOSTA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÃÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÃÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004288-02.2017.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: LENILSON DOS SANTOS MACHADO
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §3º, PARTE FINAL, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA DE LATROCÍNIO). ARTIGO 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO CONSUMADO QUALIFICADO). ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO CONSUMADO) CONTRA DUAS VÍTIMAS. ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CORRUPÇÃO DE MENOR) CONTRA DUAS VÍTIMAS. CONCURSO DE CRIMES (FORMAL IMPRÓPRIO, FORMAL PRÓPRIO E MATERIAL). ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À SUA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS. INSUBSISTÊNCIA. REVISÃO QUANTO À DOSIMETRIA DE PENA IMPOSTA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente, quanto ao delito de corrupção de menor, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004288-02.2017.8.14.0043
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL
APELANTE: LENILSON DOS SANTOS MACHADO
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Lenilson dos Santos Machado, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há
ipsis litteris
:
Noticiam os inclusos autos que no dia 29 de abril de 2017, por volta 19h30min, numa embarcação que navegava próximo à cidade de Portel/PA, entre a ilha Ajuruzal e a vila Abed, nesta cidade e Comarca, o denunciado acima qualificado, em comunhão de ações e desígnios com "JOÃOZINHO" (que supostamente teria falecido) e os menores de idade JOSELINO DOS SANTOS MACHADO e WELLINGTON ALMEIDA PINHEIRO, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo tipo espingarda, subtraíram das vítimas GENIVAL DE MELO MARTINS, JOSINELCI LEÃO DOS SANTOS, JANAIRA DOS SANTOS MARTINS e MARIA EDILENE FERREIRA MACHADO, para proveito comum, 01 (uma) placa solar; 02 (dois) botijões de gás; 01 (um) violão; 01 (um) celular; diversas peças de roupas; 60 (sessenta) litros de óleo; R$ 300,00 (trezentos reais), logo após terem tentando ceifar a vida da vítima GENIVAL DE MELO MARTINS, conforme informa os depoimentos testemunhais em anexo.
Restou apurado que no dia, hora e local acima definidos, as vítimas estavam navegando na embarcação de propriedade da vítima GENIVAL DE MELO MARTINS, momento em que visualizaram uma ¿rabeta" se aproximar rapidamente.
Ato contínuo, visando praticar crime contra o património, o denunciado e seus comparsas efetuaram disparo com arma de fogo, tipo espingarda, na direção da vítima GENIVAL DE MELO MARTINS, atingindo-lhe superficialmente em suas costas.
Ao conseguirem adentrar na embarcação das vítimas, o denunciado e seus comparsas passaram a agredir fisicamente a vítima GENIVAL com coronhadas na cabeça, perfurações, socos e chutes e, posteriormente, amarraram seus pés e mãos, colocando-o no porão da embarcação, envolto de uma rede, tentando os agressores, inclusive, atear fogo na referida vítima com um isqueiro, após ter Ihe jogado óleo diesel, não conseguindo realizar o intento criminoso por razões alheias as vontades dos agressores, vez que o isqueiro estava molhado.
Instantes depois, após identificarem onde se localizava a "manicula" (chave que liga o motor), o denunciado e seus comparsas conduziram a embarcação para local ermo, oportunidade em que, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, constrangeram as vítimas JOSINELCI LEAO DOS SANTOS, JANAIRA DOS SANTOS MARTINS (menor de 18 anos) e MARIA EDILENE FERREIRA MACHADO a ter conjunção carnal com eles, bem como praticarem sexo anal e oral, conforme informa os depoimentos testemunhais em anexo.
Consta nos autos, ainda, que durante o trajeto para o local em que iriam praticar os atos infracionais de estupro, o denunciado e comparsas encostaram a embarcação a beira do rio, colocando dois cachorros para dentro da embarcação.
Ao chegarem na localidade em que ocorrera os hediondos crimes, o denunciado e seus comparsas exigiram que as vítimas JOSINELCI LEAO DOS SANTOS, JANAIRA DOS SANTOS MARTINS (menor de 18 anos) e MARIA EDILENE FERREIRA MACHADO se despissem e, por conseguinte, colocando uma ao lado da outra, passaram a violenta-las sexualmente de diversas formas.
Em razão da vítima JANAIRA DOS SANTOS MARTINS (com 15 anos de idade) ser virgem, os agressores encontraram dificuldades na cópula vaginal, contudo, mediante algo grau de violência, lograram êxito em realizar conjunção carnal e sexo oral com a indefesa vítima, menor de idade.
Em sede policial, os comparsas menores de idade confessaram os bárbaros atos ilícitos praticados, alegando que JOSELINO estuprou a vítima JANAIRA e WELLINGTON estuprou a vítima com compleição física mais avantajada. No entanto, o denunciado negou ter participado dos fatos delituosos em questão.

Houve o recebimento correlato (fl. 48).

O apelante apresentou resposta escrita em torno da sua absolvição sumária por insuficiência de provas atinente à sua autoria (fls. 54 a 58).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 04 (quatro) vítimas e 01 (uma) testemunha da acusação e outras 02 (duas) da defesa e se interrogou o apelante (fls. 86 a 92).

As partes ofereceram memoriais (fls. 94 a 99, 100 a 102 e 103 a 105).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, assim, condenou o apelante: pela prática do disposto no artigo 157, §3º, parte final, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa vermelha ou cruenta de latrocínio contra a vítima Genival de Melo Martins), a 15 (quinze) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei; pela conduta versada no artigo 213, §1º, do Código Penal (estupro consumado qualificado contra a vítima Janaira dos Santos Martins), a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão; pela disposta no artigo 213 do Código Penal (estupro consumado contra a vítima Josinelci Leão dos Santos), a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; e pela expressa no mesmo dispositivo legal (estupro consumado contra a vítima Maria Edilene Ferreira Machado), a, também, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo esses 03 (três) delitos em concurso formal impróprio (artigo 70 do Código Penal); pela ação delitiva do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor em relação aos adolescentes Joselino dos Santos Machado e Wellington Almeida Pinheiro), em concurso formal próprio (artigo 70 do Código Penal), a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;
resultando tudo, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) em 38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, mais 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(fls. 107 a 129).

As razões culminaram no seguinte pleito (fls. 138 a 148):
a) No mérito, ABSOLVER o apelante quanto aos delitos imputados, por ausente PROVA SEGURA DE AUTORIA;
b) Postula, na eventualidade de ser mantida a condenação, pela absolvição quanto ao delito de estupro em relação às vítimas JOSINELCI E MARIA EDILENE;
c) Postula pela revisão quanto à dosimetria de pena imposta...

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (fls. 154 a 159).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 166 a 176).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 05 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Ressalto,
a priori
, que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal configura uma recomendação legal e não uma exigência.

Para o convencimento relativo à autoria delitiva, o reconhecimento, ali, previsto, por si só, não é suficiente. É preciso outros meios de provas colhidos judicialmente, tal como

declaração testemunhal ou mesmo da vítima, para corroborá-lo.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES RECOMENDADAS PELA LEI PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas, manteve a condenação do recorrente, como incurso nas penas do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, porquanto considerou provada a materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado.
2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso.
Precedentes.
3. A demonstração da autoria do roubo pautou-se pela análise de outros meios de prova, produzidos em sede judicial, não havendo qualquer incerteza ou ilegalidade quanto à condenação do agravante.
4. O reconhecimento pessoal do agravante pela vítima do roubo não constituiu fonte única para formar o juízo de convicção sobre a autoria delitiva. A imputação do fato ao réu ampara-se também em outros elementos integrantes do conjunto probatório, que, aliás, sequer foram impugnados pela defesa - incidência da Súmula 283/STF.
Rever a conclusão alcançada pela instância ordinária demandaria o reexame de fatos e provas. Nova incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 960.388/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 13/04/2018)

Faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 110 a 121):
II.2. Do Crime Tipificado no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, do CPP (tentativa vermelha ou cruenta de latrocínio contra a vítima Genival de Melo Martins):
No que tange à MATERIALIDADE do fato tipificado como crime de roubo qualificado pelo resultado morte, não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, em relação à vítima Genival de Melo Martins (art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CPB), verifico que a sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados ao inquérito policial, inclusive o exame de corpo de delito, auto de apresentação e apreensão, termo de entrega, além das provas produzidas em juízo, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima sobrevivente, pelas testemunhas, pela confissão dos adolescentes infratores e pelo depoimento do próprio acusado, que não confessou a autoria, mas reconheceu a sua existência, imputando a sua prática dos crimes a terceiros.
Destaque-se que não se trata de mero roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CPB), haja vista que restou esclarecido que os acusados efetivamente disparam com arma de fogo contra a vítima, atingindo-a de raspão, bem como que, em seguida, agrediram-na violentamente com socos, pontapés, coronhadas e facadas, causando-lhe sucessivos desmaios, intenso sangramento e as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos. Por fim, os assaltantes ainda amarraram e atearam óleo diesel sobre o corpo da vítima a fim de queimá-la viva, mas obtiveram êxito, porque o isqueiro estava molhado e não acedeu. Enfim, as informações colacionadas nos autos revelam que a vítima apenas não foi assassinada por circunstâncias alheias à vontade do agente e porque foi atendida em um hospital.
Além da grave ameaça E da violência empregada, destaque-se o vexame reportado pela vítima, que noticiou que os meliantes ainda urinaram sobre o depoente e puseram os cães para mordê-lo, em ato de extrema crueldade e humilhação.
Trata-se, pois, do crime previsto no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CPB (latrocínio tentado). A forma tentada decorre da ausência do evento/resultado morte, independentemente da efetiva subtração da coisa. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pacificada:
(...)
Ainda no ponto, deixo de reconhecer o concurso material com o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas em relação às demais vítimas Josinelci Leão dos Santos, Janaira dos Santos Martins (menor de 18 anos) e Maria Edilene Ferreira Machado (art. 157, §2º, I e II, do CPB), porquanto se trataria de uma família com patrimônio único, e não diversos. Nesse sentido, vejamos:
(...)
Dessa forma, acerca da questão, não há maiores celeumas, cingindo-se a defesa do acusado à negativa da autoria, o que será analisado abaixo.
No que tange à AUTORIA, conforme apurado na instrução criminal, restou esclarecido que o acusado LENILSON DOS SANTOS MACHADO, com emprego de arma de fogo e arma branca, em unidade de desígnios com pelo menos mais 03 (três) comparsas, subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência a pessoa, não se obtendo o resultado morte da vítima Genival de Melo Martins, por circunstâncias alheias à vontade do agente (art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CPB).
Com efeito, as informações prestadas pela vítima sobrevivente e testemunhas, revelam que o acusado era, induvidosamente, um dos pelo menos quatro assaltantes responsáveis pela ação criminosa em epígrafe. Nesse sentido, a vítima e as testemunhas confirmaram, em seu conjunto, a versão dos fatos apresentados pelo Parquet, na DEPOL e em Juízo.
No ponto, registre-se que as vítimas Genival de Melo Martins, Janaira dos Santos Martins e Maria Edilene Ferreira Machado reconheceram, sem nenhuma dúvida, o acusado Lenilson, o Nico, como sendo um dos assaltantes e estupradores. Apenas a vítima Jocinelci Leão dos Santos afirmou que ficou com medo de olhar para os assaltantes, mas que as demais vítimas reconheceram os assaltantes.
Vale dizer, as vítimas e as testemunhas foram enfáticas ao reconhecer os acusados como sendo os autores do crime na DEPOL. Em outras palavras, foram categóricas ao afirmar não haver dúvidas de que o réu foi um dos responsáveis pelo assalto e estupros sob exame. Para além, as vítimas e as testemunhas forneceram ainda riquezas de detalhes acerca do assalto e dos assaltantes, revelando, em comum, minúcias da atuação criminosa.
Em juízo, a vítima Genival de Melo Martins afirmou que o Lenilson e o Joãozinho (falecido) foram os primeiros a embarcar e anunciar o assalto, sendo que havia quatro ou cinco assaltantes. A vítima Janaira dos Santos Martins afirmou que reconheceu o acusado Lenilson pessoalmente na delegacia e que ele, inclusive, foi quem a estuprou, havendo quatro meliantes no momento dos abusos sexuais. No mesmo sentido, a Maria Edilene Ferreira Machado afirmou que o acusado Lenilson era um dos quatro assaltantes e estupradores. A testemunha Raimundo Baia Lacerda afirmou que a Dona Ana pediu para o depoente trazer os seus filhos, Lenilson e Joselino, além do seu sobrinho Welington, para apresenta-los à autoridade policial em virtude dos crimes em comento, os quais ainda tiveram a participação do Joãozinho.
Verifica-se, portanto, que os depoimentos das vítimas e testemunhais coligidos apresentam-se uniformes e revelam, sem sombras de dúvidas, o envolvimento do acusado na prática do fato criminoso, o que não aconteceu em relação às informações colhidas por ocasião das testemunhas arroladas pela defesa e o interrogatório do réu.
A testemunha arrolada pela defesa Edivaldo Gomes afirmou que o acusado esteve trabalhando na roça o dia inteiro no dia dos fatos, porém, não soube dizer o dia (disse acreditar ser numa segunda ou terça-feira, quando na verdade se trata de um sábado), tampouco o mês, e nem mesmo o ano em que ocorreram os fatos, além de apresentar contradições de onde estaria o acusado (casa do Sr. Ricardo ou Sr. Francisco). Afirmou ainda não saber se Joãozinho e o Lenilson são envolvidos com assaltos e que os adolescentes Welington e Joselino não seriam envolvidos com crimes e não seriam perigosos (ora, os demais depoimentos colhidos na fase policial revelam que Welington, Joselino, Lenilson, Joãozinho e Valério seriam contumazes na prática de assaltos na região, sendo que o Bego teria dito que o bando já teria praticado mais de 26 assaltos, tendo subtraído até porcos das vítimas, que o mais perigoso seria o Joãozinho e que Joselino é acostumado a estuprar suas vítimas, sendo que a mãe dele e do Lenilson, Dona Ana, escondia seus filhos da polícia, fazendo alarde quando da chegada dos policiais para facilitar a fuga).
O informante (não compromissado por se declarar amigo íntimo do acusado) Ricardo de Franca Cunha afirmou que no dia dos fatos o acusado trabalhou até 17 horas e ficou na casa do Sr. Francisco até 19 horas, mas também não soube afirmar qual o dia dos fatos, afirmou que ocorreu em uma sexta-feira, e não sábado ou domingo (na verdade, ocorreu no sábado) e afirmou se tratar de maio de 2017 (quando na verdade se trata do dia 29 de abril de 2017).
O acusado, diferentemente, negou a autoria do crime na delegacia e em juízo, apesar de ser reconhecido, sem dúvidas, por 03 (três) vítimas (apenas uma não pode reconhecê-lo porque teve medo de olhar para os assaltantes), em completa dissonância das provas produzidas. Mais do que isso, o acusado contradisse a versão das testemunhas arroladas pela própria defesa, pois afirmou que naquele dia 29 de abril de 2017, sábado, não estava trabalhando na roça, mas sim caçando das 08 às 16 horas, em companhia de Valério. Disse ainda que o assalto teria sido praticado apenas pelo Joãozinho, Joselino e Welington, em nova contradição com o depoimento prestado pelas vítimas e testemunhas.
Tem-se, assim, que pesar do acusado ter sido reconhecido de forma induvidosa pelas vítimas logo após os fatos na DEPOL, ser ainda reconhecido em juízo, não deter qualquer desavença anterior com as vítimas e testemunhas, nem ter apresentado qualquer razão que pudesse comprometer o depoimento das vítimas e testemunhas, o réu limitou-se a negar os fatos em juízo, ao tentar atribuir às vítimas, às testemunhas e aos policiais a responsabilidade pela acusação, sem, entretanto, apresentar qualquer razão para corroborar suas alegações ou mesmo para repelir as provas contundentes produzidas em seu desfavor.
Nesse contexto, em relação ao crime em apreço, verifico que, além da materialidade, também restou devidamente delineada a autoria delitiva, nos termos das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, somadas ao depoimento confuso, conflitante e lacônico do acusado, que não foi capaz de apresentar uma versão convincente, uma contraprova ou mesmo uma justificativa plausível que afastasse as evidências apuradas na DEPOL e em Juízo.
Na oportunidade, impõe-se registrar que, conforme a melhor doutrina, os documentos emitidos por determinadas autoridades públicas (ou por privadas delegadas) detém o atributo da credibilidade conhecido como fé pública. Nesse sentido, Chefes do Poder Executivo, Escrivães de Polícia, Investigadores, Peritos, Médicos Legistas, Agentes de Trânsito, Oficiais de Justiça, Oficiais e Escreventes do Registro Civil, Notários e Magistrados detém fé pública, o que significa que suas certidões são havidas por verdadeiras, sem qualquer necessidade de demonstração de sua correspondência à verdade, até que o contrário seja provado. Por outro lado, os Policiais Militares de quaisquer patentes detêm presunção de veracidade (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9_p%C3%BAblica).
No caso dos autos, a atuação policial encontra um amparo documental, sequencial, lógico e coerente com os fatos apurados no âmbito policial e em Juízo.
Diferentemente, o acusado não apresentou qualquer razão significativa para repelir a versão apresentada pelas vítimas, testemunhas e pelos policiais. Também não demonstrou haver qualquer interesse dos mesmos no desfecho do processo. Em vez disso, limitou-se a apresentar fatos contraditórios e desconexos com a realidade dos autos, sem qualquer substância, consistência ou lastro probatório. Nesse contexto, impõe-se atribuir a credibilidade devida ao trabalho dos policiais, e não ao acusado, este sim verdadeiro interessado em evitar a aplicação da lei penal.
Enfim, em relação ao crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, do CPB), o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal revela: 1) a conduta do acusado, inclusive a sua intenção de subtrair os objetos e o dolo (direto ou indireto) posterior de matar a vítima (teoria finalista - crime preterdoloso); 2) o resultado naturalístico, ou seja, a posse da coisa, ainda tivesse sido breve, sem a morte da vítima por circunstância alheia à vontade do agente (crime material tentado); 3) a tipicidade, enquanto subsunção do fato à norma, no aspecto formal e material (teoria da tipicidade conglobante); e 4) a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, na forma da regra prevista no art. 13 do CPB (teoria da equivalência dos antecedentes).
II.3. Do Crime Tipificado no art. 213, §1º, do CPB (estupro consumado qualificado contra a vítima Janaira dos Santos Martins); art. 213 do CPB (estupro consumado contra a vítima Josinelci Leão dos Santos); e art. 213 do CPB (estupro consumado contra a vítima Maria Edilene Ferreira Machado); em concurso formal impróprio (art. 70 do CPB):
No que tange à MATERIALIDADE do fato tipificado como crime de estupro qualificado contra a vítima Janaira dos Santos Martins (art. 213, §1º, do CPB), estupro contra a vítima Josinelci Leão dos Santos (art. 213 do CPB) e estupro contra a vítima Maria Edilene Ferreira Machado (art. 213 do CPB), verifico que a sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados ao inquérito policial, inclusive o exame sexológico forense realizado em todas as vítimas, além das provas produzidas em juízo, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas, pela confissão dos adolescentes infratores e pelo próprio acusado, que não confessou a autoria, mas reconheceu a sua existência, imputando a prática dos crimes a terceiros.
No ponto, destaco que as vítimas revelaram que 04 (quatro) meliantes, dentre eles o acusado Lenilson dos Santos Machado, estupraram as 03 (três) vítimas, isto é, constrangeram-nas, mediante violência E grave ameaça, a ter conjunção carnal E atos libidinosos diversos (sexo oral, anal e vaginal).
A vítima Janaira dos Santos Martins, além de menor de 18 anos (nascida em 07/01/2002) - incidindo, assim, a qualificadora prevista no §1º, do art. 213 do CPB - , estava em período menstrual e era virgem, tendo grande dificuldade e intenso sangramento para a consumação do ato sexual, restando bastante abalada com a violência empregada, apresentado choro, medo de dormir, retração e tristeza. As vítimas Josinelci Leão dos Santos e Maria Edilene Ferreira Machado também foram constrangidas a praticar atos sexuais diversos, o que também foi confirmado pelo Sr. Genival de Melo Martins.
Restou esclarecido ainda que, além da grave ameaça E da violência empregada, bem como da prática de conjunção carnal E atos libidinosos diversos, o Sr. Genival de Melo Martins foi colocado propositalmente em certo local para ver as cenas de estupro contra sua filha, esposa e tia da sua esposa, mais uma vez em ato de extrema humilhação.
Em relação ao CONCURSO DE PESSOAS, a coautoria do acusado Lenilson decorre da previsão legal no sentido de que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (art. 29 do CPB). No caso, o envolvimento do acusado (e dos demais meliantes em conjunto) se mostrou imprescindível para a coação das vítimas e a prática dos delitos não apenas de roubo qualificado, mas também os crimes de estupro contra as 03 (três) vítimas.
Acerca do CONCURSO DE CRIMES, cuido deixar assentado que, anteriormente a vigência da Lei 12.015/09, entendia-se que o agente que no mesmo contexto fático obtivesse conjunção carnal, e logo em seguida outro ato libidinoso com a vítima, mediante
violência
ou grave ameaça, deveria responder por concurso material dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, nos termos do art. 69 do Código Penal, pois havia duas condutas distintas.
Entretanto, a nova lei criou um crime único, desta forma, o sujeito que adentrou a casa da vítima para manter com ela conjunção carnal e coito anal estaria cometendo apenas o crime de estupro, pois se trata de um crime de ação múltipla, ou seja, há vários verbos que podem tipificar o crime no mesmo artigo penal, que acaba por beneficiar o agente, conforme considera o professor Flávio Monteiro de Barros (2010, p.19):
(...)
Portanto, o crime de estupro pode ser consumado de várias formas, por meio de constranger alguém a ter conjunção carnal, constranger alguém a praticar outro ato libidinoso, ou constranger alguém a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, desta forma, se houvesse concurso de crimes entre esses atos, a pena descrita no tipo deveria ser aplicada várias vezes, afrontando os princípios da legalidade e proporcionalidade, conforme ensina o Profº Guilherme de Souza Nucci:
(...)
Neste sentido, é posição consolidada que não há que se falar em concurso de crimes nessas situações, pois o art. 213 descreve um único delito. NUCCI (2009, p.19) explica que naturalmente, deve o juiz ponderar na fixação da pena, o número de atos sexuais violentos cometidos pelo agente contra a vítima.
Enfim, haverá crime único em caso de condutas diversas (conjunção carnal e outro ato libidinoso) praticadas contra a MESMA VÍTIMA e em um MESMO CONTEXTO FÁTICO, devendo o magistrado considerar essa circunstância da dosimetria da pena. Nesse sentido, colacione-se:
(...)
ENTRETANTO, deve-se ressaltar ainda, que mesmo com essas mudanças, ainda há a possibilidade de continuidade delitiva ou concurso de crimes no delito de estupro, como no caso do agente que mantém conjunção carnal com a vítima em três dias diferentes. Poder-se-ia estar diante de três crimes em continuidade delitiva ou três crimes em concurso material, dependerá da análise do caso concreto. A continuidade delitiva estará caracterizada se presente os requisitos dispostos no art. 71 CP, sendo aplicada uma única vez a pena disposta no art. 213 CP, aumentada de um sexto a dois terços. Não caracterizado o crime continuado, restará a aplicação do concurso material, nos moldes do art. 71 CP, imputando três
penas
referentes ao crime de estupro de forma cumulativa.
No caso dos autos, em relação a cada uma das vítimas isoladamente, a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos, cumulativamente, constitui crime único. No entanto, considerando se tratar de VÍTIMAS DIVERSAS, em um MESMO CONTEXTO FÁTICO, tem-se uma situação de CONCURSO FORMAL.
O concurso formal de crimes decorre da estreita subsunção dos fatos à regra prevista no art. 70 do CPB, segundo o qual ¿quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior¿ (sic).
Com efeito, conforme citado alhures, a denúncia e os documentos acostados à inicial revelam haver ainda concurso formal de crimes, haja vista a prática dos estupros em comento contra mais de uma vítima e bens jurídicos diversos, o que caracteriza o concurso formal de crimes.
Na espécie, a caracterização do concurso formal impróprio decorre da presença dos desígnios autônomos, ou seja, a clara intensão de se praticar ambos os delitos contra as vítimas diferentes. Acerca do tema, registre-se a jurisprudência consolidada:
(...)
Dessa forma, acerca da questão, não há maiores celeumas, cingindo-se a defesa do acusado à negativa da autoria, o que foi analisado acima, sendo demonstrada, também, o envolvimento e a coautoria do acusado Lenilson nos crimes de estupro em epígrafe.
II.4. Do Crime Tipificado no art. 244-B do ECA (corrupção de menor em relação ao adolescente Joselino dos Santos Machado); e art. 244-B do ECA (corrupção de menor em relação ao adolescente Wellington Almeida Pinheiro); em concurso formal próprio (art. 70 do CPB).
Em relação à materialidade do fato tipificado como crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), verifico que a sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados ao inquérito policial, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas, testemunhas e pelo próprio acusado na DEPOL e em Juízo, as quais revelam o envolvimento dos adolescentes JOSELINO DOS SANTOS MACHADO e WELLINGTON ALMEIDA PINHEIRO na empreitada criminosa.
Destaco que os 02 (dois) adolescentes foram processados e julgados, sendo-lhes aplicada a medida socioeducativa de internação por sentença lançada nos autos do processo tombado sob o nº 0004468-18.2017.8.14.0043, conforme decisum datado de 14 de junho de 2017.
O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que está sujeito a pena de 1 a 4 anos de reclusão, aquele que "corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la". Segundo a doutrina, o bem jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a formação moral da criança e do adolescente no que se refere à necessidade de eles não ingressarem ou permanecerem no mundo da criminalidade.
No ponto, cuido deixar assentado o entendimento do Egrégio STJ no sentido de que a simples participação do adolescente no delito já configura o crime, por se tratar de crime formal. Nesse sentido colacione-se:
(...)
Por fim, impõe-se registrar o entendimento do Egrégio STJ no sentido de que a prática de crimes em concurso com 02 (dois) adolescentes dá ensejo à condenação por dois crimes de corrupção de menores. Com efeito, se o bem jurídico tutelado pelo crime de corrupção de menores é a sua formação moral, caso duas crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento moral violado, em razão de estímulos a praticar o crime ou a permanecer na seara criminosa, dois foram os bens jurídicos violados. Da mesma forma, dois são os sujeitos passivos atingidos, uma vez que a doutrina é unânime em reconhecer que o sujeito passivo do crime de corrupção de menores é a criança ou o adolescente submetido à corrupção.
O entendimento perfilhado também se coaduna com os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, vez que trata cada uma delas como sujeitos de direitos. Ademais, seria desarrazoado atribuir a prática de crime único ao réu que corrompeu dois adolescentes, assim como ao que corrompeu apenas um (STJ. REsp 1.680.114-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).
Em arremate, o mesmo Tribunal Superior relaciona o tema à hipótese de concurso formal, tendo em vista haver uma só conduta, mas com a prática dois ou mais crimes, na forma do art. 70 do CPB (STJ - Informativo n. 613).
Dessa forma, acerca da questão, não há maiores celeumas, cingindo-se a defesa do acusado à negativa da autoria, o que foi analisado acima, sendo demonstrada, também, o envolvimento e a coautoria do acusado Lenilson nos crimes de corrupção de menores em epígrafe.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu julgamento condenatório, a partir de minuciosa e coerente análise de documentos e de depoimentos prestados nas fases extra e judicial, baseando-a na doutrina e na jurisprudência pátria.

É válido enfatizar que os relatos colhidos das vítimas, em juízo (fls. 86 a 89), descreveram o apelante como um dos autores das condutas criminosas sob julgamento de maneira bastante consistente, inclusive de acordo com as declarações feitas por uma delas, Genival de Melo Martins, perante a autoridade policial (fls. 43 a 46, apenso) e os dizeres da testemunha Raimundo Baia Lacerda diante do magistrado de primeiro grau (fl. 89).

Não é novidade que a palavra da vítima recebe especial relevância em delitos ocorridos às ocultas, como no presente caso, sobretudo quando correlacionados aos demais elementos de provas disponíveis nos autos
.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS. READEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA DETERMINADA. 1. A instância antecedente apontou a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, com base, principalmente, nos precisos depoimentos da vítima, que estão em consonância com as demais provas dos autos, a saber, o depoimento de sua genitora e os relatórios psicológicos. 2. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.
(...)
10. Recurso especial parcialmente provido. Execução imediata da pena determinada.
(REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

Não há como negar, outrossim, a influência do apelante no êxito da empreitada criminosa, especificamente, contra as vítimas Josinelci Leão dos Santos e Maria Edilene Ferreira Machado.

Em relação a elas, embora não tenha praticado a conduta descrita no núcleo do tipo (artigo 213 do Código Penal), estava o apelante unido aos demais agentes, sendo a atuação de cada um decisiva para a do outro.

¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿, diz o Código Penal, em seu artigo 29,
caput
.

Logo, ele deve responder, também, por tais delitos.

Para melhor fundamentar:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 158, § 3º, DO CP. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO, EM CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO E AUXÍLIO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
(...)
2. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade.
3. No caso, conquanto não tenha o recorrido praticado a conduta prevista no núcleo do tipo penal, aderiu à determinação do comparsa, facilitando e assegurando a consumação do delito, concorrendo, assim, para a conduta típica, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal.
4. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência do crime de roubo e de extorsão, em concurso material, bem como restabelecer a condenação do recorrido pelo crime de estupro, nos termos da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento das demais teses constantes da apelação defensiva.
(REsp 1799010/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)

Tudo, de fato, leva à verificação não somente da materialidade, mas, também, da autoria do delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência dos argumentos suscitados pelo apelante.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

De ofício, entretanto, identifico, no que tange ao crime disposto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de Menor), o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Causas interruptivas da prescrição
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

O fato criminoso ocorreu em 29/04/2017 (fl. 02), quando o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (fl. 33);
·

a sentença (fls. 107 a 129), datada de 13/12/2017, pelo crime de corrupção de menor, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;
·

há ato do diretor da Secretaria, com data de 10/01/2018, voltado a dar ciência ao apelante do inteiro teor da decisão acima mencionada (fl. 130);
·

o Ministério Público permaneceu silente a respeito.

Nesse contexto, o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para a conduta do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor em relação aos adolescentes Joselino dos Santos Machado e Wellington Almeida Pinheiro), em concurso formal próprio (artigo 70 do Código Penal), se esvaiu no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto por conhecer e negar provimento à apelação, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto ao delito de corrupção de menor, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator